Tribunal: TJDFT
Processo: 0716201-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por VANDERLY DE SOUZA SANTOS contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, processo n. 0710270-59.2017.8.07.0007, por meio da qual foi indeferido pedido de reconhecimento da ilegitimidade passiva do Agravado, em razão da preclusão da matéria, in verbis: “Em exame, os petitórios de id. 147902367/147902370, id. 144654592/144657060 e id. 149366013, ofertados pelo executado. Alega, a parte executada, em sede de impugnação à avaliação, a sua ilegitimidade passiva, bem assim a incorreção da avaliação, sob o fundamento de que haveria a edificação de duas construções no mesmo lote, de sorte que a referida área possuiria somente uma inscrição. Assim, defende a violação de direitos de terceiro. Em petição nominada exceção de pré-executividade, a parte executada reitera a tese referente à sua ilegitimidade passiva, pretendendo, adicionalmente, revolver matéria atinente à natureza e exigibilidade do débito exequendo. Por fim, discorre sobre a não aplicação das sanções cominadas à litigância de má-fé à sua pessoa. Oportunizado o contraditório, a parte exequente se manifestou em id. 149321892 e id. 150952600. É o relato do necessário. Fundamento e Decido. Versam os autos sobre processo na fase de cumprimento de sentença, tendo por objeto o adimplemento de obrigação de pagar quantia certa, composta por débitos condominiais. Assim, observa-se que o momento oportuno para a dedução de alegações voltadas à discussão da legitimidade passiva ad causam, assim como à exigibilidade da obrigação, nos moldes do art. 525, caput e § 1o, incisos II, III e VII, do CPC, seria por ocasião da impugnação ao cumprimento de sentença. Desse modo, tenho que as referidas matérias estariam preclusas. Com efeito, pretende, a parte executada, revolver a análise de questões já amplamente debatidas, inclusive, com o manejo dos embargos de terceiro no 0710615-54.2019.8.07.0007 e no 0705781-08.2019.8.07.0007, cujas sentenças de mérito se encontram acostadas em id. 47083208 e id. 48740952. Àquelas oportunidades, foi reconhecida a posse do executado sobre o imóvel objeto de constrição judicial nesses autos, sendo mantida a penhora sobre os direitos aquisitivos do devedor. Posteriormente, por meio de novos embargos de terceiro (processo no 0718311-44.2019.8.07.0007), foi, uma vez mais, reconhecida a legitimidade passiva ad causam do devedor. A sentença foi colacionada em id. 116732292. Finalmente, no que concerne à tese referente à incorreção da avaliação, sem razão a parte executada. Conquanto discorra o devedor sobre a existência de edificações distintas em um mesmo lote, o Oficial de Justiça logrou individualizar àquela a qual se refere a avaliação efetivada em id. 145446670/145446671, reiterada em id. 145745594. Dessa forma, não há, nos autos, elementos aptos a infirmarem as conclusões adotadas pelo Oficial de Justiça, quando da elaboração da avaliação do imóvel, de sorte que a parte executada não se desincumbiu da carga processual a ela acometida, nos moldes do art. 373, do CPC. Com essas considerações, HOMOLOGO A AVALIAÇÃO realizada em id. 145446670/145446671, reiterada em id. 145745594, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. A despeito do requerimento, deixo de aplicar à parte executada as sanções cominadas à litigância de má-fé, eis que ausente a demonstração de quaisquer das situações enumeradas pelo art. 80 do CPC, não bastando, para tanto, a mera alegação de sua ocorrência. Prossiga-se nos termos da decisão de id. 28747729 - item no 6, com o envio do processo para alienação em leilão judicial.” O Agravante alega, em síntese, que é parte ilegítima para figurar no pólo passivo do cumprimento de sentença, tendo em vista que não seria proprietário do imóvel a que se referem os débitos condominiais objeto do cumprimento de sentença. Tece considerações sobre a transferência da cadeia dominial de cessão de direitos do imóvel. Defende que, por se tratar de questão de ordem pública, a ilegitimidade pode ser examinada em qualquer momento o processo, não se sujeitando a preclusão. Cita legislação e jurisprudência. Requer, assim, em liminar, a antecipação da tutela recursal para que seja reconhecida a sua ilegitimidade e liberada a penhora que recaiu sobre bem de terceiro e, no mérito , a confirmação da decisão. Preparo juntado aos autos. É a suma dos fatos. Decido. Não obstante as alegações do Agravante, verifico que o recurso não merece conhecimento, porquanto preclusa a questão objeto do recurso. Com efeito, conforme consta da decisão agravada, o pedido de ilegitimidade passiva do Agravante já foi examinado e indeferido em sede de embargos de terceiro no 0710615-54.2019.8.07.0007, no 0705781-08.2019.8.07.0007 e 0718311-44.2019.8.07.0007. Destaco, a propósito, trecho da decisão agravada: “Com efeito, pretende, a parte executada, revolver a análise de questões já amplamente debatidas, inclusive, com o manejo dos embargos de terceiro no 0710615-54.2019.8.07.0007 e no 0705781-08.2019.8.07.0007, cujas sentenças de mérito se encontram acostadas em id. 47083208 e id. 48740952. Àquelas oportunidades, foi reconhecida a posse do executado sobre o imóvel objeto de constrição judicial nesses autos, sendo mantida a penhora sobre os direitos aquisitivos do devedor. Posteriormente, por meio de novos embargos de terceiro (processo no 0718311-44.2019.8.07.0007), foi, uma vez mais, reconhecida a legitimidade passiva ad causam do devedor. A sentença foi colacionada em id. 116732292. A despeito da matéria encerrar questão de ordem pública, não se mostra possível nova apreciação, conforme inteligência que se extrai à luz do disposto no art. 507 do Código de Processo Civil de 2015, no sentido de que a questão examinada e decidida pelo juízo, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica. Tal circunstância inibe a admissão do recurso em análise Nesse sentido, colaciono aresto desta corte: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. NULIDADE DE DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ATO JUDICIAL SUCESSIVO. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso quando as alegações em que se baseia confundem-se com o mérito recursal. 2 - Não se verifica nulidade de decisão por fundamentação frágil ou ausência de fundamentação, quando se verifica que o Magistrado lançou considerações suficientes para a conclusão alcançada no decisum, com plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais. Ademais, não se confunde fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. 3 - Em virtude do instituto da preclusão, deve ser desprovido o Agravo de Instrumento interposto contra ato judicial sucessivo, incidente sobre o mesmo conteúdo fático apreciado em decisão anterior, contra a qual a parte não se insurgiu a tempo e modo adequados. Preliminar rejeitada. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão n.1164699, 07187302220188070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/04/2019, Publicado no DJE: 16/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Diante do exposto, em face da preclusão constatada, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais, de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de maio de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator